Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003908-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRIDO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRENTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, diante do inadimplemento contratual referente à prestação de serviços odontológicos, apesar do pagamento integral pelo consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) verificar a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos, de modo a justificar a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem expôs de forma clara os fundamentos de sua convicção, com base nas provas documentais e testemunhais, em conformidade com o art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

Restou demonstrado o inadimplemento contratual, pois a clínica não comprovou a efetiva realização dos serviços odontológicos contratados. A prova testemunhal produzida foi frágil e indireta, incapaz de demonstrar a conclusão do tratamento.

Em se tratando de obrigação de resultado, especialmente em serviços odontológicos, incumbia à fornecedora demonstrar a entrega do serviço finalizado, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de documentação técnica comprobatória e os reiterados cancelamentos de consulta evidenciam a falha na prestação do serviço, autorizando a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

A frustração do consumidor diante da não realização do tratamento que afeta saúde, estética e bem-estar configura dano moral indenizável. O valor fixado de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade na sentença que aprecia fundamentadamente as provas constantes dos autos, ainda que contrarie os interesses da parte recorrente.

2. Configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, a ausência de comprovação da efetiva conclusão de tratamento odontológico, cuja natureza é de obrigação de resultado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.02.2021; TJMT, N.U. 1019844-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 01.07.2024; TJMT, N.U. 1040595-04.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 21.02.2025

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cu
iabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CLAUDEMI GONÇALVES
em ação declaratória de descumprimento contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais.

A demanda teve origem em ação na qual o autor, ora recorrido, alegou haver contratado serviços odontológicos junto às reclamadas para a realização de implantes cirúrgicos, colocação de coroas nos dentes 36 e 37, instalação de aparelho ortodôntico e outros procedimentos, pelo valor total de R$ 3.700,00. Sustentou que, mesmo estando em dia com os pagamentos, os serviços contratados não foram executados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; b) confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida; c) condenar as promovidas solidariamente a restituírem ao promovente o valor de R$ 3.450,62 a título de dano material; e d) condenar as promovidas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor e inexistência de danos materiais e morais, aduzindo, ainda, que eventual condenação implicaria enriquecimento ilícito do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a decisão está devidamente fundamentada e que as provas dos autos demonstram a falha na prestação do serviço contratado.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e está acompanhado do devido preparo, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Dessa forma, dele conheço.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A recorrente sustenta que a sentença padece de vício insanável, por não ter fundamentado adequadamente as provas que embasaram a conclusão do juízo a quo, especialmente ao não valorar corretamente o depoimento da testemunha apresentada pela defesa.

Analisando a sentença, constato que o magistrado de origem fundamentou sua decisão com base nas provas documentais constantes dos autos e no depoimento da testemunha
Bartira Polyana Hemann
.

O fato de o julgador ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela recorrente não caracteriza ausência de fundamentação, mas, sim, valoração das provas, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

A sentença expôs, de forma clara, os fundamentos que levaram à conclusão de que não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, destacando que a testemunha
Bartira Polyana Hemann
declarou que ”
acompanhou alguns procedimentos realizados na clínica ao recepcioná-lo durante a sua chegada, e após a saída da sala do dentista; que não ouviu reclamação do promovente; que o tratamento dele foi completo, sem nenhuma intercorrência; que o tratamento de implante tem um tempo de duração mais longo em razão das etapas do procedimento; que não se recorda se o promovente realizou as manutenções do aparelho; que não pode entrar dentro do consultório onde fica o dentista; que seu conhecimento é apenas com base nos documentos escritos
”.

Dessa forma, entendo que não há nulidade a ser reconhecida, porquanto a decisão atende aos requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição Federal, expondo, de forma clara e suficiente, as razões do convencimento do julgador.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Do mérito.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de falha na prestação dos serviços odontológicos contratados pelo recorrido e, sendo o caso, à consequente rescisão contratual e responsabilização por danos materiais e morais.

Inicialmente, registro que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

No caso concreto, o recorrido comprovou a contratação dos serviços, mediante o pagamento do valor acordado.

Por sua vez, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados, ainda que de forma parcial.

O depoimento da testemunha Bartira, recepcionista da clínica, não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do tratamento. Ela declarou que "acompanhou alguns procedimentos realizados na clínica ao recepcionar o autor durante a sua chegada e após a saída da sala do dentista", mas também afirmou que "não pode entrar dentro do consultório onde fica o dentista" e que "seu conhecimento é apenas com base nos documentos escritos".

Embora tenha declarado que "o tratamento foi completo, sem nenhuma intercorrência", tal alegação não se revela idônea para atestar a conclusão de todos os procedimentos contratados, justamente pela ausência de acompanhamento direto dos atos técnicos realizados.

A recorrente argumenta que o número de comparecimentos do autor à clínica (cerca de 45 vezes) comprovaria a execução dos serviços.

Contudo, tal dado, por si só, não comprova a conclusão do tratamento. Ao contrário, pode demonstrar a tentativa reiterada do recorrido em obter a prestação integral dos serviços pelos quais já havia pago.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de serviços odontológicos, especialmente os que envolvem implantes e procedimentos estéticos, trata-se de obrigação de resultado. Assim, competia à recorrente comprovar, de forma inequívoca, a conclusão satisfatória do tratamento, o que não se verifica nos autos.

Não há nos autos documentação técnica suficiente (como prontuários detalhados, radiografias finais, fotografias do resultado ou termo de conclusão de tratamento assinado pelo paciente) que comprove a efetiva realização dos procedimentos contratados
.

A ausência da conclusão dos serviços, aliada a reiterados cancelamentos de consultas, revela o descumprimento contratual, ensejando a rescisão do pacto e a restituição dos valores pagos.

Quanto aos danos materiais, estando comprovado o pagamento e não demonstrada a contraprestação, é devida a devolução dos valores, como determinado em sentença.

No tocante aos danos morais, entendo que a situação experimentada pelo recorrido extrapola o mero dissabor cotidiano.

A frustração por não obter a conclusão de tratamento odontológico que envolve saúde, estética e bem-estar, somada à tentativa infrutífera de solução do impasse, caracteriza situação passível de compensação moral.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o recorrido pelos transtornos sofridos e desestimular a recorrente a reiterar a conduta.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

Da falha na prestação do serviço:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

Restou incontroverso que a parte autora pagou R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) pelo serviço odontológico, mas apenas 20% (vinte por cento) do tratamento foi realizado, evidenciando falha na prestação do serviço.

A reclamada não apresentou provas de que realizou o serviço contratado, nem de que a ausência de prestação se deu por culpa do consumidor, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Dos danos materiais:

Demonstrada a ausência de prestação de serviço odontológico contratado, é devida a restituição do valor pago, de forma simples, no montante de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme fixado na sentença.

Dos danos morais:

A não realização do tratamento odontológico, deixando o consumidor com dentes inacabados e pendentes de implante por longo período, caracteriza violação aos direitos da personalidade, causando angústia e humilhação.

O quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o consumidor pelos transtornos suportados, sem causar enriquecimento sem causa e cumprindo a função pedagógica.

Jurisprudência aplicável:

"A ausência de prestação de serviço contratado em relação de consumo, causando danos à saúde ou integridade do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais e materiais." (TJMT, N.U. 1019844-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 01/07/2024).

"O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida." (STJ, AgInt no AREsp 123456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/02/2021).(...) (N.U 1040595-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026